Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO (ART. 10, § 2o, DA RESOLUÇÃO No 96/2021 DO BACEN). AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. É legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução do limite do cartão de crédito, bem como não restitui o limite anteriormente concedido, em razão de nova análise do perfil de risco do Autor, pela detecção da diminuição na sua capacidade de crédito, tendo em vista o crédito concedido e utilizado, em comparação com a sua renda. 1.1. Entretanto, em tal circunstância, a redução do valor do crédito deve ser previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade e a ocasionar dano moral passível de compensação.
2. Dispõe o art. 10, §1o, I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 dias, mas, de acordo com o §2o, não é necessária a observância deste prazo caso verificada a deterioração do perfil de risco de crédito, devendo, nesta hipótese, a comunicação ocorrer até o momento da redução.
3. Na hipótese dos autos, incontroverso que o banco requerido reduziu por duas vezes o limite de crédito do autor, em outubro de 2023 e, posteriormente, em fevereiro de 2024, havendo prova da comunicação prévia apenas desta segunda redução. 3.1. Verificada a deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, é necessário apenas a comunicação prévia, de modo que a redução do limite em fevereiro de 2024 não constituiu ato ilícito. 3.2. No entanto, o juiz, na sentença, apesar de considerar que ambas as reduções constituíam ato ilícito, fundamentou a ocorrência de danos morais apenas nos fatos narrados com relação à primeira redução do crédito, não previamente notificada ao consumidor (“O fato de a parte ré ter reduzido significativamente o limite do cartão de crédito do autor de R$ 3.600,00 para R$ 1.700,00, sem a comunicação com prazo razoável, mostra-se capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração, vergonha e tantos outros sentimentos negativos ao consumidor, os quais ultrapassam o mero dissabor cotidiano”). 3.2. Tendo em vista o que o autor apenas teve ciência da redução de seu limite de crédito ao tentar realizar compras no mercado, cristalina a existência de violação aos direitos da personalidade, de modo que configurado o dano moral.
4. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se a adequação da fixação do valor dos danos morais em R$ 2.000,00, importe que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários de sucumbência. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.